Tribunal: TJES
Processo: 5035411-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035411-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY JASTRO MANTOVANI
RECORRIDO: 35.791.736 SANDRO CERQUEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCURSÃO TURÍSTICA. PICO DA BANDEIRA. CANCELAMENTOS SUCESSIVOS. ÚLTIMA COMUNICAÇÃO POUCAS HORAS ANTES DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que contratou excursão para o Pico da Bandeira pelo valor de R$ 1.398,00 para duas pessoas, junto ao requerido. Narra que o evento foi adiado uma vez e, posteriormente, cancelado definitivamente apenas poucas horas antes do horário marcado, sem justificativa. Sustenta que o réu se recusou a restituir o valor pago, oferecendo apenas créditos para outros eventos, o que não foi aceito pela autora. Aduz que o problema não foi resolvido, mesmo após abertura de processo junto ao PROCON. Pugna pela restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido na devolução da quantia de R$ 1.398,00 de forma simples, negando os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido indenizatório. O recorrido, embora citado, manteve-se revel em primeira instância e não apresentou contrarrazões ao recurso.

3. A sentença exige reforma. Em que pese a fundamentação do juízo sentenciante, o caso em apreço ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A consumidora foi submetida a cancelamentos sucessivos de um passeio de lazer que demanda planejamento pessoal e físico considerável, sendo a última negativa informada poucas horas antes da partida. Tal conduta demonstra desorganização do fornecedor e descaso com o tempo e a programação da cliente.

4. Ademais, resta configurado o desvio produtivo da consumidora. A recorrente comprovou ter buscado a solução administrativa diretamente com o fornecedor e por intermédio do PROCON, sem obter êxito diante da resistência injustificada do réu em proceder ao reembolso de valores por serviço que ele próprio não prestou. A retenção indevida da quantia paga, forçando a autora a ajuizar demanda judicial para reaver seu patrimônio, gera estresse, indignação e perda de tempo útil que comportam reparação extrapatrimonial.

5. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional à extensão do dano, servindo tanto como compensação à vítima quanto como caráter pedagógico ao ofensor, evitando-se o enriquecimento ilícito.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da publicação deste acórdão.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)